Tribunal: STF
Processo: Rcl 55599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, em 1º.9.2022, contra a seguinte sentença, proferida em 26.4.2017, pela Trigésima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010533- 24.2016.5.03.0139. Por ela teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “A reclamante alega que, enquanto formalmente contratada pela 1ª reclamada, prestou serviços, exclusivamente, em benefício do 2º réu, atuando, diretamente, na atividade-fim desse último. Requer, pois, a decretação da nulidade do contrato de trabalho por ela firmado com a 1ª reclamada e, ato contínuo, o reconhecimento da existência de seu vínculo de emprego diretamente com o 2º reclamado. 



    Os reclamados sustentam que promoveram terceirização lícita de serviços, uma vez que as atribuições da obreira não se inserem na atividade-fim de um estabelecimento financeiro. 



    Inicialmente, registro que é incontroversa a prestação de serviços em benefício do 2º réu, com exclusividade, por todo o contrato.



      (…) No caso dos autos, após a análise detida dos fatos articulados e com base nos depoimentos das partes, a ilicitude da terceirização exsurge nítida e evidente, ao entendimento deste Juízo, eis que a reclamante autuava em serviços ligados à atividade-fim do Itaú Unibanco S.A., assente a Súmula 331, I, do TST. 



    Com efeito, da forma como eram desempenhadas as atividades designadas à autora, o atendimento aos clientes da tomadora de serviços envolvia muito mais que simples operação de telemarketing, porquanto a reclamante realizava cobrança de cartões. 



    Não é temerário assegurar que a cobrança de cartões de clientes inadimplentes são essenciais para a consecução da principal atividade do 2º réu, qual seja: a realização de operações bancárias em geral, conforme previsto do seu Estatuto Social, de conhecimento deste Juízo. Não há dúvida, portanto, de que essa tarefa é indispensável ao pleno desenvolvimento da atividade bancária, da qual o 2º reclamado não poderia prescindir para operar e atender uma das suas principais finalidades lucrativas. 



    Ainda como reforço de tese, vale registrar que, para que o trabalhador integre o quadro de empregados de uma empresa para a qual presta serviços, não é necessário que realize necessariamente tarefas essenciais ao desenvolvimento do negócio empreendido, basta que faça parte de um setor umbilicalmente ligado à atividade do empregador, sem o qual prejudicado ficaria o funcionamento da empresa. Trata-se da conhecida teoria da subordinação estrutural.



    (…) Assim, por todos os ângulos que se examine a situação da reclamante enquanto prestadora de serviços ao 2º réu, seja com base na prestação de serviços essenciais à dinâmica do Itaú, ou pela subordinação jurídica ao tomador dos serviços, há de ser reconhecida a ilicitude da terceirização perpetrada nos contornos da Súmula 331/TST. 



    Incide, ainda, no contexto, o artigo 9º da CLT, pelo que se impõe a declaração da nulidade da terceirização levada a efeito, já que não se ajusta às previsões toleráveis à luz do Direito do Trabalho, já que aviltante aos direitos da reclamante, além de ferir o princípio da isonomia. 



    (…) Declaro, pois, o vínculo empregatício da reclamante diretamente com o tomador dos serviços (ITAÚ UNIBANCO S.A.), sendo nulo o contrato de trabalho firmado com a 1ª reclamada. 



    Passando o 2º reclamado a real empregador da autora, a 1ª reclamada responde em corte de solidariedade pelo objeto dos pedidos desta ação e consectários legais, em face da sua participação em terceirização ilícita e dos danos causados à reclamante (artigo 942 do CC/02). 



    Não há que se falar em observância de benefício de ordem e responsabilização, para execução, em primeiro lugar, dos sócios da 1ª reclamada, uma vez que a condenação solidária não ampara a responsabilidade terciária, na qual o sócio precede a responsabilização da segunda empresa condenada.



    (…) Isto posto, o Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte resolve no bojo da ação trabalhista proposta por MIRIAM MARIA DOS SANTOS em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA LTDA. E ITAÚ UNIBANCO, o seguinte: 



    1- rejeitar as preliminares; 



    2- reconhecer a ilicitude da terceirização perpetrada e declarar o vínculo de emprego diretamente com o 2º reclamado; 



    3 - julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar os reclamados, solidariamente, a pagarem, em favor do reclamante, no prazo legal e conforme se apurar em liquidação de sentença por simples cálculos, observados os parâmetros traçados na fundamentação, que integram o presente decisum, as parcelas, vencidas e vincendas, com base nas CCT's aplicáveis à categoria dos bancários e observada a vigência das normas coletivas, que deverão ser atualizadas e acrescidas de juros de mora até a data do efetivo pagamento” (e-doc. 42).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos ordinários, desprovidos. Essa decisão foi objeto de recursos de revista, a eles tendo sido negado seguimento. A reclamante não recorreu. O banco interessado interpôs agravo de instrumento, desprovido. Essa decisão transitou em julgado em 9.5.2019. 



    A beneficiária pediu renúncia da execução em relação à reclamante. A Trigésima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG homologou a renúncia e julgou extinta a ação com julgamento de mérito em relação à reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo de petição interposto pela reclamante, não conhecido. 



    A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi denegado seguimento. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Foi interposto agravo regimental não conhecido. A reclamante interpôs recurso extraordinário. Em 19.8.2022, foi determinada a suspensão do julgamento. 



    2. A reclamante relata que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 1ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual foi negado provimento, mantendo, desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, foram apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais foram denegados seguimentos. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (fl. 4).



    Afirma que “do acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas a ALMAVIVA interpôs Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em RR, sendo que este não foi ao menos julgado em decorrência de clara manobra processual realizada pela Autora ao requerer a renúncia à única parte recorrente. Ao ser homologada, o processo foi extinto com resolução do mérito e apenas em relação a ALMAVIVA” (fl. 5). 



    Alega que “o Egrégio Tribunal certificou o trânsito em julgado da sentença quanto ao ITAÚ com base na data da decisão homologatória, mas determinou que o trânsito quanto à ALMAVIVA deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja 5 de Julho de 2017. Assim, a ação teve prosseguimento, com duas datas distintas no tocante ao trânsito em julgado, e tão somente contra o ITAÚ, sendo a ALMAVIVA excluído do polo” (fls. 5-6).



    Anota que “desde o início a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus” (fl. 6).



    Suscita que, “como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (fl. 9).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 15).



    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” (sic, fl. 19).



    Requer “liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 20).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços entre a beneficiária e a reclamante e a existência de vínculo de emprego direto da beneficiária com o segundo reclamado tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A, e ao homologar a renúncia da execução em relação à reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.254, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento originária transitou em julgado em 9.5.2019, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 1º.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes decisões monocráticas por mim proferidas nas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; e Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora